Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E ENSINO SUPERIOR. O agravado noticiou nos autos que o processo originário foi sentenciado, daí porque ocorreu a perda de objeto do recurso. A agravante, por seu turno, insistiu no julgamento do agravo, porquanto a sentença ainda não transitou em julgado e deverá ser impugnada por apelação. DECIDO De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se infere dos autos, após a agravante proceder ao depósito do valor reclamado, o processo originário foi extinto por sentença, cujo teor é o seguinte: “RAIMUNDO NONATO SANTANA DE ABREU, após liquidação de sentença, promoveu Cumprimento de Sentença em face de SICOOB JUDICIÁRIO, requerendo o pagamento da quantia de R$74.213,03. A parte autora apresentou petição requerendo a aplicação de multa porque o depósito teria sido feito fora do prazo de 15 (quinze) dias (ID 62372733). A parte ré apresentou petição com pagamento integral da dívida (ID 62394201), informando que teria sido feito no prazo adequado, haja vista a suspensão dos prazos em decorrência da Resolução n. 313 do CNJ. Pugnou, ainda, pela suspensão do feito, haja vista a pendência de julgamento de agravo de instrumento, no qual se discute a existência de crédito em favor da parte exequente. A parte exequente apresentou nova petição (ID 62400748) na qual requer o pagamento de saldo remanescente e a imediata expedição de alvará quanto ao valor depositado. É o breve relato do necessário. Decido. De início, quanto ao alegado pagamento intempestivo, nada há a prover. A própria autora reconhece que o pagamento foi feito no último dia do prazo. Assim, a comprovação posterior, vale ressaltar, apenas após 1 (um) dia do pagamento, não faz incidir as penalidades do art. 523 do CPC, razão pela qual nada a prover no aspecto. (...) Nada a prover, ainda, quanto ao pedido de pagamento de saldo remanescente, porquanto a parte ré depositou integralmente o valor requerido, qual seja, R$74.213,03 (ID 62372733). Com efeito, os prazos processuais estavam suspensos e, efetuado o pagamento no valor integral, dentro do prazo legal, não há falar em intimação da executada para complementar o pagamento. Por fim, quanto ao pedido da executada para suspensão da execução até o julgamento do agravo de instrumento interposto, nada há a ser provido, porquanto o levantamento de valores decorrentes do presente cumprimento de sentença só ocorrerá após o efetivo trânsito em julgado da sentença, não havendo, assim, falar em risco à parte executada. Ante o exposto, em face da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Eventuais custais finais ficarão a cargo do(a)(s) executado(a)(s). Sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento dos valores constantes dos autos e seus acréscimos (Id 62372733) em favor do credor, observados os poderes de seu advogado. Esclareço o credor que o prazo para expedição do alvará é de 05 dias úteis, e o prazo para sua assinatura é de 02 dias úteis, nos termos do PA 19704/2018. Advirto, ademais, que a expedição e assinatura do alvará obedecerão, rigorosamente, a ordem cronológica dos processos que se encontrarem nesta mesma situação, e que não serão deferidos pedidos de adiantamento para confecção do documento, ressalvadas as preferências legais.” Nesse contexto, é curial que o recurso perdeu o seu objeto, visto que a alegação de que inexiste saldo em favor do agravado deverá ser discutida em eventual apelação. Anote-se que não há perigo de dano irreparável, porquanto, conforme consignado na sentença, a importância depositada somente poderá levantada após o trânsito em julgado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA